Tribunal: TJDFT
Processo: 0740791-29.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. EMENDA À INICIAL. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO DIVERGENTE DO CONTRATO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NÃO COMPROVAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Correta a sentença que julga extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos moldes dos arts. 321, e 485, I, do Código de Processo Civil, ante a constatação de que o autor, formalmente instado a emendar a inicial, quedou-se inerte, sujeitando-se aos efeitos relacionados ao encerramento prematuro do feito.
2. A divergência existente entre o número do contrato de financiamento juntado na inicial e o número do pacto referido na notificação extrajudicial encaminhada ao devedor impede o prosseguimento do processo de busca e apreensão por ausência de comprovação da mora, requisito essencial a ser demonstrado na ação de busca e apreensão, consoante art. 3o, do Decreto-lei 911/69.
3. Recurso não provido.